Tribunal: STF
Processo: ARE 1558382
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 11):



    “Mandado de Segurança. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público estadual - Policial Civil - Agente Policial - Pretensão voltada ao reconhecimento do direito ao abono de permanência e à aposentadoria especial, com arrimo na LCF 51/85, Tema 1019/STF e Tema 21/TJSP - Inviabilidade - Servidor que completou 30 anos de contribuição em 16.03.2023, na vigência da LC 1.354/20 - Exigência para aposentadoria prevista na LCF 51/85 não preenchida -Observância à norma vigente quando do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício previdenciário, por força de regramento de direito intertemporal (tempus regit actum) - Segurança denegada - Sentença mantida. Nega-se provimento ao recurso interposto.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ROBSON EDUARDO ANICETO aponta violação aos arts. 7º da EC 41/2003 e 3º da EC 47/2005, bem como aos Temas 1207 e 1019 da repercussão geral.



    Alega, para tanto, que “iniciou suas atividades no serviço público policial antes da Emenda Constitucional número 41/2003, data estipulada para a garantia do direito à integralidade, fazendo também jus à regra de transição, que condicionada a paridade aos seus pré-requisitos” (Doc. 17, fl. 33).



    Aduz que as “regras de transição constantes do artigo 6º da Emenda Constitucional número 41/2003 e artigo 3º da EC número 47/2005, usualmente invocadas para afastar a incidência da LC número 51/1985, aplicam-se às aposentadorias comuns e não à aposentadoria especial previstas no artigo 40, § 4º, da Lei Maior, como no caso em questão. Como a recorrente ingressou no serviço público antes da promulgação da Emenda Constitucional número 41/2003, o requisito etário mínimo é dispensável” (Doc. 17, fl. 35).



    Entende que tem direito de se aposentar nos termos da LC 51/1985, “pois na vigência da referida lei já havia preenchidos os requisitos da norma quando de sua entrada em vigor, incidindo na hipótese prevista na EC número 41/03, razão pela qual (...) faz jus à aposentadoria especial” (Doc. 17, fl. 36). 



    Sustenta que em conformidade com o Tema 1.207/STF, “o tempo exigido é de permanência no cargo, não nos níveis ou classes, meros degraus de acesso na carreira para fins remuneratórios” (Doc. 17, fl. 37).



    Ao final, requer a concessão de “aposentadoria especial, assegurando a paridade e a integralidade na última classe do recorrente”, além de “restituição do período ao qual a recorrente deixou de receber o abono de permanência, de acordo com os termos do CF/88, EC 41/03, EC 47/05, LC 51/85, LCE 1354/20, TEMA 1207 e TEMA 1019” (Doc. 17, fl. 44). 



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso dos Temas 1019 e 1207 da repercussão geral; e, no mais, inadmitiu o RE, sob o argumento de que o acórdão recorrido dirimiu a controvérsia a partir da interpretação da legislação local, bem como do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 22).



    No Agravo, a parte agravante refuta a aplicação dos referidos óbices sumulares à hipótese dos autos (Doc. 24).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recursos Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o Tribunal de origem entendeu que a parte implementou as condições para aposentadoria após a EC 103/2019, EC Estadual 49/2020 e LC Estadual 1.354/2020, de modo que não preencheu os requisitos para aposentadoria na vigência das regras de transição previstas nas EC 41/2003 e 47/2005.



    Assim constou do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 11, fls. 14-18):



    “(...) a reforma previdenciária implementada na Constituição do Estado de São Paulo pela Emenda 49/2020 também prevê a possibilidade de aposentação especial com integralidade de vencimentos e paridade de reajustes aos servidores que ingressaram no serviço público antes de 31.12.2003: (...)



    Não por outra razão foi editada em 06.03.2020 a Lei Complementar Estadual 1.354, com o seguinte regramento: (...)



    O ponto nodal da matéria em debate atine tão somente à incidência do direito intertemporal, vingando, portanto, a regra tempus regit actum. 



    Desta feita, para aferição do direito do impetrante à aposentadoria especial e ao abono de permanência, deve-se analisar se houve ou não o preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação vigente, ou seja, para valer-se das teses fixadas no Tema nº 1.019/STF e no Tema nº 21/TJSP, que autorizam a aplicação da Lei Complementar Federal nº 51/85 para fins de concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade sem a incidência das regras de transição implementadas pela Emenda Constitucional nº 47/2005, caberia ao impetrante ter completado, quando da entrada em vigor da Lei Complementar nº 1.354/20, 30 anos de contribuição e 20 anos em cargo de natureza estritamente policial (artigo 1º, inciso II, alínea 'a', da Lei Complementar Federal nº 51/85, com a redação dada pela Lei Complementar Federal nº 144/2014).



    Entrementes, segundo se verifica da certidão de fl. 26, o impetrante contava em 06.03.2020 mais de 20 anos em cargo de natureza estritamente policial, porém apenas 27 anos, 07 meses e 12 dias de contribuição previdenciária, ou seja, não tinha preenchido todos os requisitos que lhe autorizariam a concessão de aposentadoria especial com base na Lei Complementar Federal nº 51/85. 



    Sendo assim, eventual concessão dos benefícios pretendidos pelo impetrante deve observar os critérios fixados na Lei Complementar nº 1.354/20 (55 anos de idade, 30 anos de contribuição e 20 anos de atividade policial), os quais também não foram cumpridos.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem, à luz das peculiaridades do caso concreto e da legislação infraconstitucional (LC 51/85, antes da EC 103/19 e da Lei Complementar Estadual), concluiu que o recorrente não preencheu os requisitos para a aposentadoria especial. Incidem, na hipótese, os óbices da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA INTEGRALIDADE E NA PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A controvérsia acerca do direito de o servidor público que exerça atividades de risco obter - independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 - aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672-RG/SP (Tema 1.019), da relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.460.074-AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 23/2/2024)



    Em caso semelhante, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 1.486.392-RG/SP, Tema 1307 da repercussão geral, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, Dje de 14/8/2024, fixou tese com o seguinte teor:



    “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 



    2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor.”



    Eis a ementa desse acórdão:



    “Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. 



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. 



    III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19”. 4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 



    IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente